Tribunal: CARF
Processo: 11543.001333/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001333/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO TONINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INOVAÇÕES RECURSAIS APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
DIALETICIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DOS
RECURSOS.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma, daí por que as razões de discordância ao
acórdão de 1a instância e contestação expressa às matérias objeto da lide hão se
der consideradas como requisitos de admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, tendo em vista veicular inovação recursal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001333/2008-09
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001333/2008-09

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2006 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar.............. 7.657,75
Multa de ofício (75%)................................................... 5.743,31
Juros de Mora (calculados até 29/02/2008)................ 1.702,31
Imposto de Renda Pessoa Física................................... 11.985,10
Multa de Mora (não passível de redução)..................... 2.397,02
Juros de Mora (calculados até 29/02/2008)................ 2.664,28
Valor do Crédito Tributário apurado............................. 32.149,77
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista. – valor: R$ 33.336,04.
Fonte(s) Pagadora(s): Justiça do Trabalho. Foi tributado o valor de R$ 92.976,94,
conforme planilha de cálculo de atualização monetária e juros de mora apresentada pelo
contribuinte.
Compensação indevida de IRRF – valor: R$ 14.347,87. Fonte(s) Pagadora(s): Banco
Santander S/A. O contribuinte não apresentou o DARF do recolhimento do IRRF.
A ciência do lançamento ocorreu em 01/04/2008 (fls. 28) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 17/04/2008 (fls. 01), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que houve recolhimento global do IRRF em uma ação coletiva, mas que os
valores estão individualizados, tendo recebido o valor líquido. Só agora os advogados
conseguiram regularizar a individualização e anexa o DARF.

A decisão de piso foi favorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Comprovada a retenção pela fonte pagadora do Imposto no valor informado na
Declaração, o contribuinte tem direito à compensação do montante retido.
Impugnação Procedente

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001333/2008-09

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) por tratar-se de uma causa trabalhista coletiva junto ao extinto Banco
Meridional do Brasil S/A, hoje Banco Santander, não obteve toda documentação para fazer a
declaração de imposto de renda;
b) ao cair na malha fina e receber o termo de intimação datada de 10/12/2007,
juntou a documentação que teve acesso na época;
c) dos valores recebidos, conforme consta em toda documentação anexa, fica claro
o valor para base de cálculo conforme alvará judicial de R$ 61.479,17 e o contador preparou a
declaração com base no valor de R$ 59.640,90, mais o valor recebido de R$ 13.088,73 pelo
Unibanco, fazendo a somatória de R$ 72.729,63, restando apenas a diferença existente com
relação ao valor declarado de R$ 1.838,27 (na época, ocorreu o erro por não cópia dos alvarás
com o valor da base de cálculo).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de que não há omissão de rendimentos
decorrentes de reclamatória trabalhista.
O recurso voluntário pugna pela reforma da decisão de piso, considerando, na fl.
32, o oferecimento à tributação de rendimentos pagos pelo Banco Meridional do Brasil S/A, no
valor de R$ 59.640,90.
No entanto, é importante consignar que a decisão de piso reconheceu a preclusão
da matéria relacionada à omissão de rendimentos (fl. 41): “De acordo com o documento de
defesa, o contribuinte não questiona a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
33.336,04. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado
pelo art. 58 do Decreto 7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente
julgamento”.
Assim, reconheça-se que o recorrente não arguiu quaisquer das questões descritas
quando do oferecimento da impugnação, sendo que não caberia fazê-lo agora em sede recursal,
haja vista que não foram analisadas pela autoridade julgadora de 1a instância e não foram objeto
de debate. É por isso mesmo que o recurso não merece ser conhecido. Por força do princípio da
dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, de modo que o recorrente
deve expor os motivos pelos quais está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então,
possa justificar seu pedido de anulação ou reforma. Essa a causa de pedir recursal.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001333/2008-09

administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na
impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação,
conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por não conhecer do presente recurso voluntário tendo
em vista veicular inovação recursal
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Original